Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714436-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LINDOYA DE CARVALHO FILGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PAULO FILGUEIRA NETO AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE LINDOYA DE CARVALHO FILGUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0711228-19.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em breve resumo, que a decisão agravada não aplica o melhor direito, tendo em vista que os documentos acostados aos autos de origem demonstram a atual condição de hipossuficiência financeira do espólio ora agravante. Discorda da negativa de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que o espólio possui dívidas de monta relevante, assim como enfatiza que a obrigação de arcar com as custas do processo é do espólio e não dos herdeiros. Ressalta que estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado. Aduz que a manutenção da decisão agravada obsta o acesso à justiça. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para que seja concedido ao espólio o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o provimento liminar, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 191591554 – autos de origem): A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que o espólio é titular de imóvel em área nobre do Distrito Federal, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665888, 07359396220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três inteiros e setenta e um décimos por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário-mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 11/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.114,41 (três mil, cento e quatorze reais e quarenta e um centavos). No caso em análise, verifica-se que, de acordo com as declarações apresentadas pelo inventariante, foi indicado um bem imóvel a inventariar, avaliado na importância de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Embora se observe que o bem foi avaliado em montante considerável, extrai-se a ausência de liquidez neste momento, porquanto inexiste, ao que consta, valores consideráveis em espécie disponíveis em favor do espólio. Conquanto seja do espólio a responsabilidade pelo pagamento das custas, e consequentemente dos bens que o compõe, cada caso deve ser analisado segundo suas peculiaridades. Na hipótese, não se revela razoável impor aos herdeiros, neste momento, a venda do bem para o pagamento das custas. Diante de tais circunstâncias, o espólio faz jus ao benefício almejado, mormente considerando que é entendimento pacífico na jurisprudência que o beneficiário da Justiça gratuita não está isento do pagamento das verbas sucumbenciais, apenas ficando suspensa a sua cobrança pelo lapso prescricional de 5 (cinco) anos, caso neste ínterim perdure o estado de carência. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ACERVO HEREDITÁRIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PLANO. ACESSO À JUSTIÇA. PAGAMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Além de não se considerar a condição financeira do inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual para aferição da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja espólio, deve-se analisar, não somente o valor dos bens a inventariar, mas também a liquidez imediata desse referido conjunto de bens deixados pelo falecido. Precedentes deste E. TJDFT. 2. Privilegiando o princípio do acesso a justiça, não é razoável negar o benefício da gratuidade de justiça de forma absoluta, e exigir, de pronto, o recolhimento das custas. Deve-se conceder a prerrogativa da gratuidade, em caráter provisório, visto que, o recolhimento das custas poderá ser exigido ao final do processo, de forma diferida, quando houver a devida liquidação do patrimônio, em analogia ao art. 98, §3o, do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não configura a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente suspende a sua exigibilidade. Dessa forma, cessando-se a incapacidade financeira do espólio para cumprir com as devidas custas, a obrigação deverá ser adequadamente satisfeita. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (Acórdão 1259099, 07283147920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VALOR DOS BENS. ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO HERDEIRO. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser afastada pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Nas ações de inventário o espólio é responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais. 4. Para o deferimento da gratuidade de justiça, neste caso, deve-se considerar os bens do espólio e não a condição financeira individualizada dos herdeiros. 5. O deferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo garante o acesso à justiça as partes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1227693, 07120724520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Logo, com o objetivo de se evitar prejuízo à parte e ao regular acesso à justiça, a situação fática descrita evidencia a necessidade de deferimento do benefício pleiteado. Contudo, uma vez que o imóvel a ser partilhado tem valor de mercado superior a um milhão de reais, demonstrando, assim, a capacidade do espólio agravante em arcar com as custas e despesas processuais, a concessão do referido benefício neste momento processual ficará condicionada ao recolhimento das custas ao final do processo. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da tutela de urgência vindicada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder o benefício da gratuidade à parte agravante, em caráter provisório, impondo o recolhimento das custas processuais ao final do processo. Brasília-DF, 10 de abril de 2024 16:56:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador